Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728555-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ARIADNE RIBEIRO BENELLI POLES RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por ARIADNE RIBEIRO BENELLI POLES em relação à decisão que negou seguimento à Reclamação Criminal, ajuizada contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, nos Autos no 0755371-48.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência. No arrazoado (ID 62696579), almeja a reconsideração da decisão aduzindo não ter havido inércia contra o indeferimento das medidas protetivas. Para afastar a intempestividade, requer que a contagem do prazo recursal se dê a partir de 7/7/2024, data da publicação do recurso em sentido estrito inadmitido na origem, e não da decisão que indeferiu a medida, em 28/06/2024. Após reanálise dos autos, propiciada pelo pedido em exame, não constatei fundamento capaz de infirmar os motivos expostos por ocasião do decisum monocrático. Sendo assim, mantenho a decisão pelos mesmos fundamentos. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator